Tribunal: TJMT
Processo: 1024122-14.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024122-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), AFRANIO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 815.095.611-53 (AGRAVANTE), LICIANE CONCEICAO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI - CPF: 867.778.401-25 (AGRAVADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (PROCURADOR), TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.886.601-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AFRÂNIO MAIA DE ALMEIDA (AGRAVANTE), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – INADMISSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE AFRÂNIO MAIA DE ALMEIDA em face da decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0031074-20.2010.8.11.0041, movida por LUCIANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI, homologou o cálculo da contadoria judicial, declarando devida a importância de R$ 667.864,52 (seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até o mês de agosto de 2022.

Em suas razões, a parte agravante sustenta alguns erros nos cálculos, quais sejam, a inclusão de todos os valores contidos nos autos a título de danos materiais e a ausência de índices analíticos na planilha de cálculo apresentada.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para ser desconsiderados os cálculos apresentados e determinada a liquidação da sentença relativamente aos danos materiais com correção exclusivamente às despesas médicas, exames laboratoriais e gastos com materiais de construção para a reforma da casa, na forma disposta na sentença condenatória, de forma a delimitar com exatidão quais despesas materiais deverão ser objeto de cálculo de atualização, nos termos do artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil. Pede, ainda, que o novo cálculo a ser apresentado atenda rigorosamente a todos os requisitos elencados no artigo 524 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID 160075164).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 161506729).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 161626664)

O i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou se de manifestar por ausência de interesse público no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o espólio agravante alega, em síntese, que a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial é equivocada, em razão da inclusão de todos os valores contidos nos autos a título de danos materiais e a ausência de índices analíticos na planilha de cálculo apresentada.

Diante disto, a parte agravante recorreu, requerendo, em breve síntese que seja determinada a liquidação da sentença relativamente aos danos materiais com correção exclusivamente às despesas médicas, exames laboratoriais e gastos com materiais de construção para a reforma da casa, na forma disposta na sentença condenatória, de forma a delimitar com exatidão quais despesas materiais deverão ser objeto de cálculo de atualização, nos termos do artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil. Pede, ainda, que o novo cálculo a ser apresentado atenda rigorosamente a todos os requisitos elencados no artigo 524 do CPC.

Pois bem.

Tenho que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram feitos de forma adequada e em conformidade com o decidido pelo Judiciário quando do julgamento da ação originária que ora se executa.

A sentença proferida na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS nº 0031074-20.2010.8.11.0041
julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS proposta por LICIANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI contra ESPÓLIO DE AFRÂNIO MAIA DE ALMEIDA representado por sua genitora TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA e condeno o requerido em indenização por danos materiais no valor a ser apurado em liquidação de sentença; danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e danos estéticos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o requerido com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º do CPC. (...)”

E foi observando exatamente estes parâmetros que o Contador Judicial elaborou o cálculo apresentado em primeiro grau.

Portanto, totalmente descabida a tese da parte recorrente de que os cálculos da Contadoria Judicial são equivocados no tocante à delimitação dos danos materiais, justamente porque a sentença originária fixou que estes seriam apurados em liquidação de sentença, como de fato foram.

Em uma simples análise da decisão atacada como um todo, torna-se claro que o cálculo judicial seguiu estritamente o decidido por nós no apelo destacado, devendo prevalecer para fins de cumprimento de sentença, como bem procedeu o Juízo
a quo
.

Ademais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende a recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

Como bem exposto pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Nesse encalço, impende observar que o trabalho da Contadoria Judicial, além de possuir presunção de legalidade e veracidade, foi elaborado de acordo com o comando judicial, de modo que somente mediante prova inequívoca do desacerto ele pode ser contestado, fato não ocorrido no caso em questão.

Demais disso, a metodologia empregada pela contadoria judicial quanto aos cálculos, guarda estrita consonância ao comando sentencial, notadamente no que se refere à atualização do débito.”

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS -
CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA
- INSURGÊNCIA DO BANCO -

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA -
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário.
A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS.
ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.
3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA.
O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado,
ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo
, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação.
Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023